Tribunal: TJDFT
Processo: 0703125-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. CONDENAÇÃO PRINCIPAL. VALORES INCONTROVERSOS E AUTÔNOMOS. POSSIBILIDADE.
1. É possível a expedição de precatório para pagamento da condenação principal incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitado em julgado (STF RE 1205530/SP – Tema 28).
2. Negou-se provimento ao recurso.